Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708182-80.2019.8.07.0006 RECORRENTES: EDVALDO PEREIRA DE SOUZA, BRAULIO FILGUEIRA ALVES LOPES, MARCOS FERREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO DE PESSOAS. EXASPERAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRANTE DO TIPO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Restando devidamente comprovados a materialidade e a autoria, a pretensão absolutória se mostra incabível. 2 – A prática de roubo efetuada por quatro agentes em desfavor da vítima é caracterizadora do concurso de pessoas, impondo a manutenção da exasperação da pena, realizada pelo julgador de origem, in casu, na fração minimamente estabelecida pelo legislador. 3 – A pretensão para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulada perante o juízo da execução da pena. Inviável incluir nos efeitos da referida benesse a isenção da pena pecuniária, pois esta integra o próprio tipo penal. 4. Conforme orientação do artigo 33, § 2o, alínea b, e §3o, do Código Penal, o regime semiaberto à espécie é impositivo, em razão da pena ter sido superior a 4 anos e inferior a 8 anos. 5 – Negado provimento aos recursos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 226 e 386, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que devem ser absolvidos em razão da insuficiência de provas acerca da autoria e em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Defendem que o reconhecimento foi realizado de modo informal e não ratificado em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 226 do CPP, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 386, inciso IV, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50078266): “(...) Portanto, os depoimentos supra referidos evidenciam a dinâmica em que se deram os fatos, a abordagem das vítimas mediante o emprego de violência pelos réus, a subtração de bens, a fuga dos réus, a descrição dos acusados pelas vítimas aos policiais militares, as buscas empreendidas em locais próximos e a localização dos réus e dos objetos subtraídos, a condução de todos até a delegacia de polícia e o registro da ação em flagrante, o depoimento da vítima, de cujo acervo se extrai a coerência e harmonia das provas materiais e orais produzidas, suficientes a assegurar a materialidade e a autoria. E, neste contexto, a palavra da vítima assume relevância ante a premência dos fatos e a atuação policial, tanto que corroboradas em juízo. Desse modo, evidenciadas a materialidade e a autoria, as teses formuladas nos recursos para afastar a autoria do crime e viabilizar o pleito absolutório se encontram dissociadas das provas dos autos, posto que estas se mostram coesas e suficientes para embasar o decreto condenatório nos termos em que proferido.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina” (AgRg no AREsp 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021